Tribunal: STF
Processo: RE 140337
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - OMISSAO - CONSTITUCIONALIDADE DE
ATO NORMATIVO. UMA VEZ ULTRAPASSADA A BARREIRA DO CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E  AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE DE
DETERMINADO ATO NORMATIVO, DECLARADA PELA CORTE DE ORIGEM DE FORMA
ABRANGENTE, INCUMBE A ESTA EXAMINAR O PEDIDO SUCESSIVO FORMULADO PELA
PARTE.